Tribunal: TJES
Processo: 0024359-79.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2023-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0024359-79.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: VALMIR SILVA DE SOUZA

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO
QUALIFICADO.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA
. INCABÍVEL. VETORES ESTABELECIDOS PELA JURISPRUDÊNCIA. NÃO PREENCHIMENTO. MAUS ANTECEDENTES.
PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO.
PRESENÇA DE VETOR NEGATIVADO. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
FIXADO.
CONFISSÃO PARCIAL.
UTILIZADA COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE.
INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 545 DO STJ.
CONSULTA A CERTIDÃO DE ANTECEDENTES E INFORMAÇÕES PROCESSUAIS NO SÍTIO ELETRÔNICO DO TRIBUNAL DE ORIGEM.

VALIDADE.
REINCIDÊNCIA COMPROVADA.
PRECEDENTE.
ESCALADA.
ENTRADA POR VIA ANORMAL. MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA. PRETENSÃO DE D
ESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE TENTADA.
AFASTAMENTO. EXAURIMENTO DO
ITER CRIMINIS.
R
EGIME DE PENA.
NECESSÁRIO OBSERVAR QUANTITATIVO IMPOSTO E REINCIDÊNCIA.
NÃO INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO NO FURTO QUALIFICADO.
TESE FIXADA EM RECURSO REPETITIVO.
TEMA 1.087.

DECOTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
PENA REDIMENSIONADA.

1.

Sedimentou-se a orientação jurisprudencial no sentido de que a incidência do Princípio da Insignificância pressupõe a existência de circunstâncias judiciais favoráveis,
e a
concomitância de quatro vetores:
(I)
a mínima ofensividade da conduta do agente;
(II)
nenhuma periculosidade social da ação;
(III)
o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente, e
(IV)
a inexpressividade da lesão jurídica provocada.
Na hipótese, constando que o réu possui maus antecedentes,
afasta-
se a p
retensão de reconhecimento da bagatela. Precedente do STJ.

2
.
Foi n
egativado o vetor dos antecedentes,
o que
justifica o aumento da reprimenda básic
a
. Precedente
do STJ.

3.

C
onforme entendimento sedimentado na Súmula n
º
545 do S
TJ,
quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art
igo
65,
inciso
III, ‘d’, do Código Penal.

4.

A pretensão ao decote da mácula da reincidência não merece acolhimento, considerando a comprovação dos maus antecedentes criminais do acusado,

obtida
através de consulta ao sítio eletrônico do Tribunal.
Precedente
do STJ.

5.

A
despeito de não ter sido procedida prova pericial no local, a prova testemunhal restou suficiente para comprovar a qualificadora
da escalada
, mormente por se verificar que a entrada do réu no imóvel se deu por via anormal.

6.
N
ão há falar em tentativa de furto, porque, embora os bens tenham sido recuperados, pouco tempo depois
da subtração
, o acusado percorreu todo o
iter criminis
do tipo, insculpido no artigo
155
do
Código Penal,
sendo
abordado quando já estava no
exterior do estabelecimento
.

7.
Quan
t
o a
o
regime de cumprimento de pena,
n
ecessário observar o quantitativo imposto
como reprimenda,
e
a condição de reincidente do acusado,
que tornam imperiosa a fixação de reg
i
me mais
radical para o início da execução da pena reclusiva, de acordo com o art. 33 do Código Penal.
Precedente do STJ.

8.

Conforme recente decisão, em
sede de
recurso repetitivo
(Tema 1.087)
,
a causa de aumento de pena, relativa ao cometimento do crime de furto, durante o repouso noturno, prevista no art. 155, § 1º, do CP, não incide nas hipóteses de furto qualificado, previstas no art. 155, § 4º, do CP.

9
.
Recurso conhecido e parcialmente provido. Pena redimensionada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0024359-79.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: VALMIR SILVA DE SOUZA

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
VALMIR SILVA DE SOUZA,
irresignado com a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Vitória/ES (fls. 142/144), que, julgando procedente a pretensão punitiva estatal, o condenou pela prática do crime de furto qualificado
(artigo 155, §§ 1º e 4º, inciso II, do Código Penal),
à pena de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

A defesa requer
(1.)
a
absolvição, ante o reconhecimento da atipicidade da conduta, por
aplicação do Princípio da Insignificância. Alternativamente, em caso de manutenção da condenação, postula pela revisão da dosimetria,
e

(2
.)
fixação
da pena-base no mínimo legal;
(3.
) reconhecimento da
atenuante da
confissão;
(4.
) afastamento da
agravante da
reincidência;
(5.)
decote da qualificadora da escalada;
(6.)
desclassificação para a modalidade tentada, e
(7.)
abrandamento do regime de cumprimento da reprimenda (fls. 165/175).

Quanto aos fatos,
narra a denúncia que, em
24/08/2019, por volta das 03h27min, no depósito do Supermercado Epa, situado na Rua Eugênio Neto, bairro Santa L
ú
cia, nesta capital, o ora apelante subtraiu para si, durante o repouso noturno, e mediante escalada, 04 (quatro) pacotes de macarrão, 07 (sete) pacotes de biscoito, 02 (duas) caixas de suco e 01 (um) sabonete.

Consta dos autos que o réu transferiu as mercadorias para fora do estabelecimento, através das fendas do portão, e, novamente, pulou o muro, objetivando se evadir do local, momento em que foi contido por seguranças, que acionaram as autoridades policiais.

Passo a apreciar as teses recursais.

A defesa pretende o
reconhecimento da excludente de tipicidade, relativa ao Princípio da Insignificância,
ante o ínfimo valor dos bens furtados (
0
3% do salário-mínimo
então vigente
).

Contudo, para que tal
excludente
seja aplicad
a
, não basta
a
constata
ção d
o baixo valor do
s
be
ns
subtraído
s
,
tampouco
eventual
apreensão e
restituição, sendo necessário analisar questões subjetivas, relacionadas ao agente e às circunstâncias do delito.

Com efeito, sedimentou-se a orientação jurisprudencial de que o reconhecimento da
insignificância
pressupõe
a
existência de circunstâncias judiciais favoráveis,
e
a concomitância d
os seguintes
vetores:
a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada

(STJ - AgRg no AREsp: 1916357 SP 2021/0200386-5, Rel.: Min. OLINDO MENEZES (DES. CONVOCADO DO TRF1),
Julgamento: 08/03/2022
, T6, DJe 11/03/2022).

E

no caso em apreço,
não é possível concluir pela mínima ofensividade da conduta
, como pretende a defesa, pois o
furto em questão não representa fato isolado na vida do apelante.

Co
m efeito,
o réu
possui antecedentes maculados,
referentes ao cometimento de diversos crimes contra o patrimônio
(fl. 63 e verso)
, o que reputo suficiente para demonstrar maior grau de reprovabilidade do comportamento, e afastar a incidência da
excludente
de tipicidade
.

Nesse sentido,
cito precedente do
S
TJ
:

“
(...
)

3. A Quinta Turma reconhece que o princípio da insignificância não tem aplicabilidade em casos de reiteração da conduta delitiva, salvo excepcionalmente, quando demonstrado ser tal medida recomendável diante das circunstâncias concretas.
4. Não há que se falar em atipicidade material da conduta, já que resta evidenciada a habitualidade delitiva do réu,
que possui maus antecedentes e é reincidente, com cerca de 6 condenações transitadas em julgado anteriores à dos presentes autos, o que demonstra desprezo sistemático pelo cumprimento do ordenamento jurídico.
(...)”
(HC n. 716.883/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 2/3/2022
) (grifo acrescido)

Nessa medida,
considerando a reiteração delitiva do réu, no cometimento de crimes contra o patrimônio,
rejeito o pedido de aplicação do Princípio da Insignificância.

Prossigo, com a análise das pretensões referentes à dosimetria.

Sobre o
p
edido de redimensionamento da pena para o mínimo legal,
tenho que
não merece ser acolhido, posto que,
ao
aplicar a pena-base, o Juiz
negativ
ou
o vetor dos
antecedentes
,
considerando a existência de condenação nos autos nº
0018916-95.2011.8.08.0035
e
0017481-52.2012.8.08.0035,
fundamentação
que
justifica o aumento da reprimenda básica.

Vale consignar que o
S
uperior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que

um único vetor desfavorável, já autoriza o acréscimo da pena-base, desde que feito de forma razoável

(STJ. AgRg no HC n. 728.363/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), 6T, julgado em 21/3/2023, DJe: 24/3/2023).

Desta feita, considerando as penas mínimas e máximas, abstratamente cominadas ao crime de
furto qualificado
(02 a 08 anos), e atento
aos critérios de incremento que vêm sendo sugeridos pelo c. STJ,
considero

que o aumento procedido na primeira fase da dosimetria se mostrou razoável.

Sob tal orientação,
mantenho a pena-base como fixada na sentença.

Lado outro, o
pedido de
reconhecimento da
circunstância atenuante da confissão espontânea
merece
acolhida.

Na hipótese, a confissão serviu como fundamento para a condenação, pois, apesar de ter negado a escalada, o réu admitiu a subtração
(fl. 108)
, ato que se constitui na principal das elementares do delito.

E c
onforme entendimento sedimentado na Súmula n
º
545 do Superior Tribunal de Justiça, quando a
confissão
for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art
igo
65,
inciso
III, ‘d’, do Código Penal.

Já
a
pretensão
de
decote da mácula da
reincidência,
merece
ser afastada
, considerando a comprovação dos maus antecedentes criminais do acusado,
através de consulta ao sítio eletrônico do Tribunal,
hipótese amplamente admitida pelas Cortes Superiores.

Ness
a
d
ireção:

“
(..)
"Admite-se o uso de informações processuais extraídas dos sítios eletrônicos dos tribunais, quando completas, a fim de demonstrar a reincidência da parte ré, sendo descabido o entendimento de que apenas a certidão cartorária tem condição de demonstrar a referida circunstância agravante. Precedentes" ( AgRg no HC 448.972/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/8/2018, DJe 24/8/2018). 3. Agravo regimental desprovido.”
(STJ - AgRg no HC: 704114 PR 2021/0351903-6, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 22/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/03/2022)

Indo além, consigno que
há jurisprudência sedimentada no sentido de que, em se
t
ratando de réu que ostenta múltiplas condenações transitadas em julgado, não há ilegalidade em
se
considerar algumas para fins de maus antecedentes, e outras a título de reincidência,
como na hipótese.

E
e
mbora o
nosso Código Penal não estabele
ça
limites mínimo
s
e máximo
s
, a serem aplicados em razão de circunstâncias atenuantes e agravantes,
a jurisprudência d
o
S
TJ

se
firmou no sentido de que o aumento, para cada agravante, ou de diminuição, para cada atenuante,
deve ser realizado em 1/6 da pena-base
(
STJ.
AgRg no HC 370.184/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER,
5
T, julgado em 09/05/2017, DJe 22/05/2017).

N
essa medida,
a
atenuante da conf
issão,
e
a agravante da reincidência,
incid
ir
ão, ambas,
à razão de 1/6 (um sexto)
.

A
vançando, quanto à pretensão de decote de
qualificadora,
registro que,
a
despeito de não ter sido procedida prova pericial no local, a prova testemunhal
produzida
restou suficiente para comprovar a
que o acesso
do réu ao imóvel se deu por via anormal,
mediante
escalada
, por entrada não destinada a esse efeito
.

A
ssim,
de rigor a manutenção da qualificadora.

Outrossim,
não há
que se
falar em tentativa de furto,
porque, embora os bens tenham sido recuperados pouco tempo depois
da subtração
, o acusado percorreu todo o
iter criminis
do tipo, insculpido no artigo
155
do
Código Penal,
sendo
abordado
quando já estava no
exterior do estabelecimento
.

Impõe-se concluir, desta feita, que a
execução foi plena, e os bens passaram para a detenção física do réu, ainda que por curto espaço de tempo
, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.

A última tese do recurso se refere ao
regime de cumprimento de pena.

No ponto, n
ecessário observar o quantitativo imposto
como reprimenda,
e
a condição de reincidente do acusado
.

Com efeito,
a recidiva torna imperiosa a fixação do modo mais radical para o início da execução da pena reclusiva, de acordo com o art. 33 do Código Penal
(STJ - AgRg no HC:644232 SP 2021/0037642-8, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Julgamento: 04/05/2021, T6, DJe 13/05/2021).

Apreciadas as teses recursais, há providência que deve ser tomada de ofício, que passo a expor.

Conforme recente decisão do STJ, em recurso repetitivo (Tema 1.087), a causa de aumento do delito, praticado durante o repouso noturno, deve ser considerada apenas no crime de furto simples.

Transcrevo a tese jurídica:

"RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DIREITO PENAL. FURTO. PRECEDENTE JUDICIAL VINCULATÓRIO. REEXAME DE ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL. NECESSIDADE. HERMENÊUTICA JURÍDICA. NÃO INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO NO FURTO QUALIFICADO. AUMENTO DE PENA EM RAZÃO DE FURTO COMETIDO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. DESPROPORCIONALIDADE. 1. Na formulação de precedente judicial, sobretudo diante de sua carga vinculatória, as orientações jurisprudenciais, ainda que reiteradas, devem ser reexaminadas para que se mantenham ou se adéquem à possibilidade de evolução de entendimento. 2. A interpretação sistemática pelo viés topográfico revela que
a causa de aumento de pena relativa ao cometimento do crime de furto durante o repouso noturno, prevista no art. 155, § 1º, do CP, não incide nas hipóteses de furto qualificado, previstas no art. 155, § 4º, do CP.
3. A pena decorrente da incidência da causa de aumento relativa ao furto noturno nas hipóteses de furto qualificado resulta em quantitativo que não guarda correlação com a gravidade do crime cometido e, por conseguinte, com o princípio da proporcionalidade.
4. Tese jurídica: A causa de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4º).
5. Recurso especial parcialmente provido. (STJ - REsp: 1888756 SP 2020/0201498-1,
Julgamento: 25/05/2022
, S3, Data de Publicação: DJe 27/06/2022).
(grifos acrescidos)

E n
a hipótese, tratando-se de figura qualificada, deve ser excluída
a
majorante
do § 1º, do art
igo
155, do CP.

Dessa forma, o réu
resta definitivamente condenado nas iras do crime d
e furto, qualificado
por escalada
, conduta que se amolda àquela tipificada art
igo
155, § 4º, inciso II, do Código Penal.

P
asso a redimensionar a pena.

1ª fase –
Mantenho a pena-base estabelecida
na sentença
, de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

2ª fase –
Presente a
confissão,
atenuo a pena
à razão de 1/6 (um sexto), fixando a reprimenda em 02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão. Presente a
reincidência
, agravo a pena em 1/6 (um sexto), estabelecendo a pena intermediária de 02 (dois) anos, 05 (cinco) meses e 05 (cinco) dias de reclusão.

No ponto, registro que a
jurisprudência
do c. STJ a
fasta
a possibilidade
d
e
compensação
da agravante da reincidência
com a atenuante da confissão,
caso o réu possua múltiplas condenações,
como no caso em análise.

3ª fase –
Considerando o decote da majorante do repouso noturno, estão ausentes causas de diminuição e aumento de pena,
razão pela qual
torno
a reprimenda
definitiva em
02 (dois) anos, 05 (cinco) meses e 05 (cinco) dias de reclusão.

Em vista da nova pena fixada,
e tratando-se de réu reincidente,
estabeleço o regime
semiaberto
para o cumprimento, na forma do artigo 33, § 2º, alínea ‘b’, do CP.

A substituição da
sanção
por
penas
restritivas de direitos é inviável, em face dos maus antecedentes e da reincidência.

Firmado em todo o e
xposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
AO RECURSO,
para rever a dosimetria das penas impostas a
VALMIR SILVA DE SOUZA
,
fixando a reprimenda total
de
02 (dois) anos, 05 (cinco) meses e 05 (cinco) dias de reclusão
, em regime inicial de cumprimento semiaberto.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o voto do preclaro Relator, para dar parcial provimento ao recurso.